Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701297-06.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MAICON PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Reconhecimento pessoal. Prova. Circunstâncias do crime. Fração. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Se o acusado é preso em flagrante, logo após a tentativa de roubo, próximo do local dos fatos e a testemunha o reconhece no local, não é necessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que foi o autor do crime. 2 - A prisão em flagrante do réu logo após o crime, na posse da faca utilizada por ele, os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelas declarações de testemunha, que presenciou a tentativa de roubo, são suficientes para amparar a condenação. 3 - A violência empregada contra a vítima –- que por não portar aparelho celular – foi lançada ao chão, lesionando a cabeça, quadril e um dos pés, indica maior intensidade do dolo do agente e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. 6 - Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - quando já empregadas a grave ameaça e a violência -, deve ser mantida a fração de redução de pena em 1/3. 7 – Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP). 8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 9 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, apontando equívoco na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Aduz que o regime deve ser o semiaberto, nada obstante a avaliação negativa de seus antecedentes e circunstâncias do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à indicada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes, além da quantidade e da qualidade das drogas) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.” (AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009